Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por não ser este o instrumento adequado para substituir o recurso próprio.
2. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo (art. 30, V, do RITR).
3. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus e, por consequência, reforma da sentença penal condenatória proferida nos autos de origem.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 61802624).
5. Na espécie, da análise perfunctória da cópia dos autos originários acostado ao Habeas Corpus, não resta evidenciada, de plano, qualquer nulidade no feito ou coação ilegal ao direito de ir e vir do querelado. É certo que são cabíveis a transação penal e a suspensão condicional do processo previstos nos artigos 76 e 89 da Lei no 9.099/95 em ações penais privadas, todavia, a iniciativa ou o consentimento deve ser precedido do assentimento do querelante, visto que o Parquet, em tais casos, atua na condição de custos legis. Precedente: Acórdão n. 940442, 20141110035502APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 12/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 440.
6. Não obstante, compulsando os autos na origem (0712055-19.2023.8.07.0016), verifica-se que transitou em julgado a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pelo paciente, por ser deserto, com a respectiva baixa dos autos (ID 60752462 - pág. 72/79).
7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “[...] 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). “[...] 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. [...]” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022).
8. Incabível, portanto, a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.